Tribunal: CARF
Processo: 10970.720096/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720096/2012-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.862 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Contra a interessada foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de
R$ 6.214.835,62 (fls. 03/11) e de PIS/Pasep no valor total de R$ 1.349.273,42 (fls. 11/20),
relativos ao período de abril/2007 a dezembro/2007. No Termo de Verificação Fiscal de fls.
21/37, restou consignando que foram apuradas infrações de glosa de créditos sobre despesas de
fretes em operações de vendas e omissão de receitas por bonificações recebidas, além de redução
do saldo de créditos a descontar em razão de lançamentos promovidos nos Autos de Infração de
no
10970.000.981/201051,
10970.720.021/201192,
10970.720.069/201109,
10970.720.173/201195 e 10970.720.025/2012 51.
A empresa apresenta impugnação de Cofins às fls. 761/815 e de PIS às fls.
672/726, nas quais alega, em síntese:
a) REUNIÃO DE PROCESSOS CONEXÃO;
b)
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720096/2012-54
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720096/2012-54

c) A NATUREZA MISTA DAS OPERAÇÕES E ATIVIDADES EXERCIDAS PELA
IMPUGNANTE (ATACADISTA – DISTRIBUIDORA) – REVENDA E SERVIÇOS
DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO;
d) ILEGALIDADE DA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS AS DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES;
e) DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO DO PIS E COFINS:
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM DISPONIBILIDADES;
f) A BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS À LUZ DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DAS LEIS ORDINÁRIAS 10.833/2003 E 10.867/2002;
G)
DESCONTOS
OBTIDOS:
RECEITAS
FINANCEIRAS
ISENTAS
DE
TRIBUTAÇÃO DE PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS;
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, nos termos do
Acórdão no 0945492, de 14/08/2013 (fls.854/859), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da impugnação apresentada, com a manutenção integral do crédito lançado,
conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A administração
pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade).
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
PIS/PASEP COFINS.
OMISSÃO DE RECEITAS
Bonificações recebidas em moeda corrente integram a base de cálculo das
contribuições, nos termos da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls.865/930), em peça
semelhante à protocolizada em primeira instância, alegando, em síntese, reunião dos processos
para julgamento em conjunto, em razão da existência de conexão, além de nulidade do auto de
infração por falta de motivação, da natureza mista das operações praticadas pela recorrente, da
ilegalidade da glosa de crédito relativo a combustíveis e lubrificantes, a ilegalidade da tributação
de bonificações recebidas.
Em 27 de julho de 2017, esta Turma, por meio da Resolução no 3302000.651,
converteu o julgamento do processo em diligência, para sobrestar o julgamento e encaminhar o
processo para a SECAM, a fim de que se aguarde a formação de lote com os processos
10970.000981/2010-51, 10970.720021/2011-92, 10970.720069/2011-09, 10970.720173/2011-
95, 10970.720025/2012-51 e 10970.720014/2013-52, para que, então, retorne ao ex-Conselheiro
Paulo Guilherme Déroulède, para julgamento em conjunto (fls.937/940).
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720096/2012-54

Em resposta às fls.1012/1013, a Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento –
Cojul e a Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos – Dipro, apresentaram a
situação dos referidos processos , conforme abaixo:
Consultando a situação dos referidos processos, verifica-se:
Processo 10970.000981/2010-51: Recurso Voluntário julgado pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento em 27/07/2018, resultando no Acórdão 1201-
002.325, cuja decisão foi por dar-lhe provimento. Cientificada, a PGFN não apresentou
recurso especial e o processo encontra-se na VR 06RF DEFIS para cálculo do valor da
redução após o acórdão proferido pelo CARF;
Processo 10970.720021/2011-92: Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 27/02/2018, resultando no Acórdão 3402-
004.937, cuja decisão foi por negar-lhe provimento. Cientificado, o contribuinte não
apresentou recurso especial e o processo encontra-se na PSFN Uberlândia;
Processo 10970.720069/2011-09: Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 27/02/2018, resultando no Acórdão 3402-
004.939, cuja decisão foi por negar-lhe provimento. Cientificado, o contribuinte não
apresentou recurso especial e o processo encontra-se na PSFN Uberlândia;
Processo 10970.720173/2011-95: Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 27/02/2018, resultando no Acórdão 3402-
004.940, cuja decisão foi por negar-lhe provimento. Cientificado, o contribuinte não
apresentou recurso especial e o processo encontra-se na PSFN Uberlândia;
Processo 10970.720025/2012-51: Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 27/02/2018, resultando no Acórdão 3402-
004.938, cuja decisão foi por negar-lhe provimento. Cientificado, o contribuinte não
apresentou recurso especial e o processo encontra-se na PSFN Uberlândia;
Processo 10970.720014/2013-52: Resolução 3302-000.650, de 27/07/2017, determinou
o seu sobrestamento com encaminhamento à então Secam, a fim de que se aguarde a
formação de lote com os processos 10970.000981/2010-51, 10970.720021/2011-92,
10970.720069/2011-09, 10970.720173/2011-95 e 10970.720025/2012-51, inclusive
com este, para que, então, retorne ao ex-Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, para
julgamento em conjunto.
Como se pode ver, à exceção deste processo e do de no 10970.720014/2013-52, os
demais processos encontram-se julgados, com decisões definitivas, cujas cópias foram
juntados às fls. 941 a 1.008 destes autos.
Assim, considerando que o então Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator
originário destes autos, não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, encaminhe-
se à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, para novo sorteio no
âmbito da referida turma.
PARA APURAR OS REFLEXOS
Na forma regimental, o processo foi distribuído a esta relatora.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.

Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720096/2012-54

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 28/08/2013 (fl.863) e protocolou
Recurso Voluntário em 27/09/2013 (fl.865) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado, trata o presente processo de Autos de Infração de PIS/Pasep e
Cofins não-cumulativos, relativos ao período de abril/2007 a dezembro/2007em razão de glosa
de créditos sobre despesas de fretes em operações de vendas e omissão de receitas por
bonificações recebidas, além de redução do saldo de créditos a descontar em razão de
lançamentos promovidos nos Autos de Infração de no
10970.000.981/2010-51,
10970.720.021/2011-92,
10970.720.069/2011-09,
10970.720.173/2011-95
e
10970.720.025/2012-51, conforme trecho abaixo:
Isto, em virtude das infrações constatadas neste Auto de Infração e da redução do saldo
de créditos a descontar oriundo dos anos de 2004, 2005, 2006 e Io trimestre de 2007, que
foi promovida pelos lançamentos constantes dos Autos de Infração de nos.
10970.000.981/2010-51,
10970.720.021/2011-92,
10970.720.069/2011-09,
10970.720.173/2011-95 e 10970.720.025/2012-51, cujos demonstrativos de apuração
encontram-se respectivamente nos Documentos a [...].
Como resultado, houve a ocorrência de débitos a pagar de PIS e COFINS, em alguns
meses do período auditado, abril a dezembro de 2007, objeto deste Auto de Infração.
Inicialmente cumpre esclarecer que o presente processo foi baixado em diligência
conforme voto do Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède (fls.937/940), em virtude da conexão
verificada, nos termos do artigo 6o, §1o, inciso II do Anexo II do RICARF, requereu-se a reunião
de todos os processos para julgamento em conjunto.
Após o pedido de diligência que resultou a informação (fls. 1012/1013), foram
juntados aos autos as decisões definitivas dos Processos:
10970.000981/2010-51,
10970.720021/2011-92, 10970.720069/2011-09, 10970.720173/2011-95 e 10970.720025/2012-
51.
Compulsando as mencionadas decisões, constata-se que o sujeito passivo obteve
êxito com o reconhecimento parcial de créditos glosados inicialmente pela Fiscalização, nos
autos do Processo no 10970.000981/2010-51.
Ocorre que para identificar os valores dos créditos reconhecidos pelas instâncias
administrativas e o reflexo do que foi decidido naqueles neste processo de auto de infração, é
imperioso que se faça a liquidação dos acórdãos proferidos nos autos dos processos nos
10970.000981/2010-51, 10970.720021/2011-92, 10970.720069/2011-09, 10970.720173/2011-95
e , 10970.720025/2012-51.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o órgão de
origem efetue a liquidação das decisões definitivas proferidas nos processos nos
10970.000981/2010-51, 10970.720021/2011-92, 10970.720069/2011-09, 10970.720173/2011-95
e , 10970.720025/2012-51, apure os reflexos daqueles processos neste processo ora em análise e,
por fim, elabore relatório fiscal conclusivo, facultando a recorrente o prazo de trinta dias para se

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720096/2012-54

pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/20112.
Após esses procedimentos, que os autos sejam devolvidos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital